Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos subjacentes, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, há proposta de acordo extrajudicial, visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, conforme reportara, e, ademais, o executivo vem tendo curso regular, tendo sido consumada penhora e elucidada a impugnação formulada pela executada, circunstâncias hábeis a implicarem a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante dos novos fatos processuais, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual encontra-se inserido. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator